Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741227-56.2020.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS LOURENCO LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de nova alegação de descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela e, por conseguinte, da sentença, nos termos da petição Id. 34889345, apresentada pelo Apelado/Autor. Em síntese, o Apelado/Autor, pela terceira vez, vem alegar que o Apelante/Réu descumpriu as determinações judiciais, pois teria descontado 100% da sua remuneração. Para tanto, junta o documento Id. 34889346 e requer a aplicação de multa, bem como o imediato estorno do valor indevidamente retido. Indefiro o pedido do Apelado, pelos mesmos fundamentos já externados na decisão Id. 32997219, tendo em vista que o extrato anexado (Id. 34889346) não é capaz de corroborar sua alegação, pois demonstra tão somente o desconto de R$ 186,92, que, sem o contraditório, não permite inferir ser irregular. Também não comprova o desconto da quantia provisionada indicada. Assim, não está demonstrado que o Apelante descumpriu as decisões judiciais, razão pela qual, novamente, indefiro o pedido do Apelado. Publique-se e intimem-se. Permaneçam os autos suspensos. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora